Tribunal: CARF
Processo: 35950.001897/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35950.001897/2004-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO
VALOR DA MÃO DE OBRA CONTIDA EM NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATANTE. LEGITIMIDADE.
Quando se tratar de pedido feito pela contratante, deverá apresentar autorização
expressa do responsável legal da contratada, com firma reconhecida em
cartório, com poderes específicos para requerer e receber a restituição, em que
conste a competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a
maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo-se a legitimidade da contratante em relação ao pedido de
restituição, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do
crédito. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que
não reconheceram a legitimidade da contratante (recorrente).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35950.001897/2004-76
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001897/2004-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 323 a 325) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o indeferimento do pedido de
restituição de contribuições retidas em nota fiscal de prestação de serviço.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. EMPRESA CONTRATANTE.
A empresa contratante de prestação de serviços possui legitimidade para ingressar com
pedido de restituição de contribuições sociais retidas em notas fiscais, desde que possua
autorização expressa da empresa contratada para requerer em beneficio próprio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 06/05/2010 (fl. 328) e apresentou
Recurso em 04/06/2010 (fls. 330 a 332) sustentando ter feito prova de que possui autorização da
empresa prestadora do serviço para requerer a restituição do valores retidos em nota fiscal.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de processo de restituição de contribuições previdenciárias retidas em
decorrência do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, com redação vigente à época dos
fatos geradores dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do
art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Os §§ 1o e 2o do artigo mencionado dispunham que o valor retido pela contratante
seria compensado pela empresa cedente da mão-de-obra quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço. E, na impossibilidade de haver a compensação integral, o saldo remanescente
deveria ser objeto de restituição1.

1 Lei no 8.212/91
Art. 31 (...)
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001897/2004-76

Se os valores retidos pela tomadora de serviços são maiores que os efetivamente
devidos pela empresa cedente - somados aos recolhimentos feitos por ela em GPS, a sobra deve
ser restituída ao contribuinte.
O art. 210 da
fatos geradores, apontava que o pedido de restituição, em regra feito pela empresa contratada,
poderia ser apresentado pela contratante desde que houvesse autorização expressa para o ato, nos
termos do disposto nos incisos I e II do parágrafo único do citado dispositivo.
Art. 210. Na hipótese de a empresa contratante efetuar recolhimento de valor retido em
duplicidade ou a maior, o pedido de restituição será apresentado pela empresa
contratada, ou pela empresa contratante, na forma estabelecida nos arts. 206 e 207.
Parágrafo único. Quando se tratar de pedido feito pela empresa contratante, esta deverá
apresentar também os seguintes documentos:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada, com firma
reconhecida em cartório, com poderes específicos para requerer e receber a restituição,
em que conste(m) a(s) competência(s) em que houve recolhimento em duplicidade ou
de valor a maior;
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, com firma reconhecida em
cartório, de que não compensou e nem foi restituído dos valores requeridos pela
outorgada.
A DRJ manteve a decisão de indeferimento do pedido de restituição sob o
fundamento de que a autorização juntada pela recorrente outorga poderes para agir na defesa da
empresa prestadora de serviços e, não, para pleitear em nome próprio a restituição.
Ocorre que a autorização (Procuração anexada às fls. 4) cumpre com os requisitos
estabelecidos pelo art. 210 da IN no 3/2005 e autoriza a empresa recorrente a receber a
restituição, podendo assinar requerimento, dar quitação e praticar todos os atos necessários para
a devida restituição.
Inexiste, no dispositivo, comando que condicione o pedido à autorização para
pleitear em nome próprio.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para que seja reformada
a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da
materialidade do crédito.

§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião
do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus
segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será
objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.478 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001897/2004-76

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário e
reconhecer a legitimidade da empresa contratante de prestação de serviços para ingressar com
pedido de restituição de contribuições sociais retidas em notas fiscais, devendo os autos
retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital